Tribunal: TJBA
Processo: 8001719-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001719-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES

AGRAVADOS: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, ANA CAROLINA KNOLLER NUNES, DEBORAH DE SOUZA FREITAS, FABIO PIRES DA SILVA, DANIELA DE BRITO ARGOLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DO CREDOR EM EXECUTAR QUAISQUER DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE CONDENA AMBOS
AS RÉS,
SEM DISTINÇÃO DE RESPONSABILIDADES.
INTERPRETAÇÃO. CONSONÂNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDOS.
INTELIGÊNCIA DA ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E ART. 275, DO CÓDIGO CIVIL. INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS COM DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE ENTRE OS EXECUTADOS.
DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8001719-89.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.